Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento a sua apelação, mantendo a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
II. Nas razões recursais, o embargante afirma haver omissão no julgado, uma vez que não teria se pronunciado acerca da repercussão geral reconhecida no ARE 901.623 – TEMA 857, que decidirá acerca da tipicidade/taxatividade do delito em questão.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a tipicidade da contravenção penal, pelos fundamentos lá expostos. O reconhecimento da repercussão geral apenas indica que o tema será levado ao debate, mas ainda não há modificação de entendimento com efeito vinculante.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.